Tribunal: CARF
Processo: 18088.720088/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720088/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.277 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JOSE ADILSON DE ABREU JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de deduções de despesas, sem que tal omissão represente qualquer
embaraço à atividade investigativa, não pode dar ensejo ao agravamento da
penalidade de ofício pela aplicação do art. 44, §2o, I da Lei n. 9.430/96. Haja
vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o
agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito
passivo acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-72.178 - 11a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 22 de janeiro de 2015 que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720088/2011-93
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, efetuado por meio do Auto de
Infração lavrado em 09/05/2011 (fls. 79/88), em face do contribuinte acima identificado,
no montante de R$ 61.009,51, sendo R$ 26.426,27 de imposto, R$ 4.853,69 de juros de
mora calculados até 29/04/2011 e R$ 29.729,55 de multa proporcional calculada sobre o
principal.
Foram apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação, tendo sido agravada a
multa por falta de atendimento de intimação (fls. 85/87):
Deduções indevidas de dependente:

Dedução indevida de despesas médicas:
Dedução indevida de despesa com instrução

Cientificado do lançamento em 14/05/2011, o contribuinte apresentou sua impugnação
em 15/06/2011, fls. 37/42, alegando, em síntese, que:
 Não se considerou intimado pelos termos citados, pois não assinou ou recebeu
qualquer intimação, nem sua esposa, tendo sido surpreendido pela apresentação do auto
de infração.
 O direito de apresentar os documentos está amparado pela falta de ciência do
impugnante das intimações, sendo que a autoridade administrativa deveria ter intimado
o contribuinte por meio de edital publicado em Diário Oficial, ficando prejudicado a
agravamento da multa em 112,50%.
Preliminar (multa de 112,50%)
 Entende que os atos praticados estão eivados de erros, pois “não considera em nenhum
momento a simples dedução de seus filhos como dependentes”. O ato deve ser
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

considerado nulo pela não consideração dos filhos como dependentes a vista dos
documentos que apresenta.
 O auto de infração deve ser refeito a fim de considerar as despesas dedutíveis, que o
interessado acosta neste ato, repisando que não foi cientificado de que tenha havido
publicação em Diário Oficial.
Mérito
 Solicita a revisão das declarações:
a) DIRPF 2008 – Ano-calendário 2007, quanto às despesas médicas, modificando o
valor de R$ 21.117,77 para R$ 7.830,57, mantendo inalteradas as outras deduções.
b) DIRPF 2009 – Ano-calendário 2008, quanto aos dependentes, inclui mais um
dependente, modificando a dedução de R$ 4.967,64 para R$ 6.623,52. Quanto às
despesas médicas, modificando o valor de R$ 31.136,70 para R$ 7.327,71, mantendo
inalteradas as outras deduções.
c) DIRPF 2010 – Ano-calendário 2009, quanto aos dependentes, inclui mais um
dependente, modificando a dedução de R$ 5.191,20 para R$ 6.921,60. Quanto às
despesas médicas, modificando o valor de R$ 23.456,20 para 8.432,42, mantendo
inalteradas as outras deduções.
Redução do percentual da multa de ofício
 Solicita a revisão do agravamento da multa, admitindo que por total desconhecimento
das conseqüências futuras, terá dificuldade de manutenção e sobrevivência de seus
familiares. Possibilidade de novo cálculo e multa devida
 Neste item refaz os cálculos que entende serem os corretos para o cálculo do imposto
de renda devido para os anos-calendário autuados, concluindo que se sujeita ao
pagamento do valor de R$ 5.972,69, com uma multa de ofício no percentual de 75%.
 Junta os documentos de fls. 44/68. Tendo em vista que não se encontravam nos autos
todas as folhas do auto de infração esta autoridade julgadora enviou o presente processo
a delegacia de origem para que juntasse o auto de infração de maneira completa, fl. 76 e
posteriormente a juntada do auto (fls. 79/88), foi aberto prazo regulamentar de 30 dias
para que o contribuinte obtivesse ciência e aditasse, se fosse o caso, novas razões à
defesa.
Cientificado em 12/11/2014, não apresentou outros documentos conforme despacho de
fls. 91.
A 11a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor referente à
parcela não contestada da exigência.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do imposto de renda veda a retificação de DIRPF após o início de
procedimento fiscal, tanto para inclusão de rendimentos anteriormente não informados
como para inclusão de deduções não pleiteadas oportunamente.
DEDUÇÕES DE DEPENDENTES/INSTRUÇÃO COMPROVAÇÃO
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as importâncias
relativas a dependentes e de instrução para as quais o sujeito passivo apresente
documentação comprobatória, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do imposto as
importâncias relativas a despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes, cujos
pagamentos são comprovadamente efetuados através de documentos hábeis.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
No caso de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, o percentual da multa de lançamento de ofício é aumentado de
75% para 112,5%.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)II - O Direito 11.
1 - PRELIMINAR
O manifestante se insurge contra os atos praticados pela autoridade fiscal, contra a -
arbitrariedade imposta, demonstrando que as glosas aplicad,s, no dependente, e
instrução merece ser revisto, e dessa forma restituído 'ao manifestante valores pago
indevidamente. O direito de apresentar os documentos esta amparado por lei, porém já o
fez nas defesas anteriores. Assim, requer a essa E. Seção , do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais revisão dos atos praticados pela autoridade administrativa. .
11. 2— MÉRITO
O manifestante é primário na inobservância dos atos legais que cominaram na
inexatidão de suas declarações, demonstrando total arrependimento sendo penalizado de
um àto imprudente, colocando em risco iminente o bem estar dos seus. . Considerando
que não há mais documentos acostar nos autos, vistos que os mesmos como relatado já
foram acostados em momento oportuno, requer da Autoridade Julgadora, a apreciação
deste recurso.
III - A CONCLUSÃO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação -
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2007, 2008 e 2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade
lançadora por meio da qual foram glosadas Deduções de dependente, Dedução indevida de
despesas médicas, Dedução de despesa com instrução e foi agravada a multa por falta de
atendimento de intimação (fls. 85/87) nos termos do Inciso I, §2° do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
No caso em apreço o Recurso Voluntário apenas aborda a matéria relativa a
agravamento da multa, defendendo de maneira genérica a onerosidade excessiva de sua
aplicação, portanto o presente recurso não se prestará a analisar as glosas de Deduções de
dependente, Dedução indevida de despesas médicas e Dedução de despesa com instrução.
Nesse sentido, no que concerne ao agravamento da multa, vale salientar que
Inciso I, §2° do artigo 44 da Lei 9.430/1996 assim leciona, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

Avaliando a autuação com o inciso I do §2° do artigo 44 da Lei 9.430/1996,
percebemos que a multa não foi agravada em razão de a contribuinte ter deixado de apresentar a
documentação, mas pelo fato dele eventualmente ter faltado com a verdade por ter mencionado
em sua defesa que nem ele ou mesmo sua esposa tivesse assinado qualquer aviso de
recebimento, em vista dos avisos de recebimento anexado aos autos com as respectivas
assinaturas.
Nesse contexto, entendo que somente seria o caso a aplicação da penalidade com
base inciso I, isto é, por ter a Recorrente deixado de “prestar esclarecimentos” à fiscalização a
ponto de atrapalhar as conclusões ou os trabalhos da própria fiscalização, ao que parece não ter
sido o caso.
Necessário então interpretar o referido dispositivo legal, avaliando se a conduta do
contribuinte - de não ter apresentado a documentação requerida pela fiscalização, para
comprovar as deduções pretendidas teriam originado seu direito -, deve de fato ensejar a
aplicação do agravamento da multa.
Assim, trabalhando a definição das hipóteses de incidência do agravamento da
penalidade de ofício, bem elucidou o ex-conselheiro Eduardo de Andrade, em sua tese de
doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP):2
Por outro lado, se a não prestação de informações já, por si só, causar aumento da base
de cálculo do contribuinte, como no caso do IRPJ, em que a falta do comprovante de
despesa configura a sua indedutibilidade, ou seja, no caso em que a apresentação do
esclarecimento beneficiaria o contribuinte, não há fala em agravamento da
penalidade de ofício pela não prestação do documento. Isto porque a finalidade da
exasperação da multa é exatamente coagir legalmente o contribuinte a colaborar
com a fiscalização. Na medida em que evidentemente a finalidade não seria alcançada
pela sua aplicação, descabe o agravamento. (g.n.)
Com efeito, no presente caso o processo tem como origem pedido de direito de
deduções pelo contribuinte. Trata-se de direito de petição que lhe beneficiaria, uma vez que a
eventual reconhecimento das Deduções de dependente, Dedução indevida de despesas médicas,
Dedução de despesa com instrução permitiria a redução da base de cálculo do IRPF. Quer dizer
que, a não apresentação da documentação para comprovar as referidas deduções, nesse caso,
somente prejudicou o próprio contribuinte, sem em nada atrapalhar o trabalho da autoridade
fiscal.
Isto quer dizer que não se encontra presente, no caso concreto, a hipótese de
incidência da multa agravada prevista no art. 44. §2o, inciso I da Lei n. 9.430/96. Afinal, não se
deu causa a dificuldades e embaraços à fiscalização, que é o bem jurídico que a penalidade em
apreço visa tutelar, ao obrigar o contribuinte a colaborar com as investigações.
O que se quer enfatizar é que a falta de atendimento à fiscalização pelo Recorrente
não trouxe qualquer prejuízo à ação fiscal, que não reconheceu as deduções e aplicou
devidamente, sem qualquer intercorrência, a multa por falsidade na declaração. Em sendo assim,
descabe o agravamento da penalidade.
Pela sua leitura percebemos que foi a não apresentação de documentos fiscais,
requeridos por meio de intimação, que levaram à imposição da multa agravada.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.277 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720088/2011-93

Concluímos, assim, que no caso concreto ora sob análise, não houve subsunção
dos fatos à hipótese normativa trazida pelo art. 44, §2o, I da Lei n. 9.430/1996, o que igualmente
acarreta na necessidade de afastamento da penalidade agravada.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário,
para afastar o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 75%.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento apenas para afastar o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 132
DF CARF MF
Original